Tribunal: STF
Processo: HC 199257
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus em que se aponta como coator Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que não se insere no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, “d” e “i”, da Constituição da República julgar habeas corpus impetrado contra ato de Tribunal de Justiça estadual (HC 102.575/ES, Ministra Cármen Lúcia).
    Melhor sorte não socorre a parte impetrante, quando, em aditamento à inicial, incluiu como ato coator decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar- -se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297- -AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filho menor de 12 anos.
    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, Ministro Ricardo Lewandowski).
    No presente caso, o Desembargador relator do habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao indeferir o pedido de medida liminar, ressaltou o seguinte:
    “Como se vê, é possível a manutenção da custódia em casos ‘excepcionalíssimos’. E, aparentemente, é diante de um caso desses que se está, dada a grande quantidade de entorpecentes confiscados (cerca de 100g de maconha e 20g de crack), a existência de petrechos usualmente relacionados ao narcotráfico (plástico-filme e balança de precisão), e o fato de que a prisão decorreu de diligências relacionadas à investigação de violento crime contra o patrimônio perpetrado em uma joalheria (diligências frutíferas, considerando as joias apreendidas no imóvel onde a Paciente foi localizada). 
    Aparentemente, portanto, a prole da Paciente era criada em meio assolado pelo narcotráfico e por crimes violentos contra o patrimônio, o que indica que a restituição da liberdade de Ana Karoline de Souza pode ser mais prejudicial à criança do que sua custódia (de forma que a prisão domiciliar serviria apenas para atender os interesses da Acusada, e não da infante).” (com meus grifos)
    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 183.614/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 190.798-AgR/RJ, Ministra Cármen Lúcia; HC 191.956- -AgR/SP, Ministro Edson Fachin.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator